Tribunal: TJES
Processo: 5006235-26.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006235-26.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ERVATTI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5006235-26.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
ANTONIO CARLOS ERVATTI

EMBARGADO:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL.

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração ID. 2279021 opostos por
ANTONIO CARLOS ERVATTI
em face do acórdão ID. 2245791, que
conheceu e desproveu o recurso e manteve a sentença nos demais pontos por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei no 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão no julgado, que, conforme aduz não há dúvidas quanto a negativa de atendimento médico relativo à realização de exames em razão de suspensão do plano de saúde, requerendo a reanalise de documentos acostados aos autos objetivando a mantença da sentença de piso no que se refere à condenação por danos morais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos estreitos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito,
observo que o manejo dos presentes aclaratórios se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria, porquanto divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão embargado, simplesmente alegando que não houve análise correta dos fundamentos jurídicos trazidos pela parte.

A título de esclarecimento, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado, que considerou não só a ausência de prova de negativa de atendimento, mas, principalmente, a ausência de contraprestação financeira como causa para afastamento do abalo moral, o que restara ignorado pela embargante.

Independentemente de ter havido
error in judicando
quanto a análise das provas acerca da inexistência de negativa de atendimento da parte autora no indicado período (situação onde não há previsão legal para interposição de embargos de declaração), o fundamento principal da inexistência do dano moral no caso em tela fora justamente a situação de inadimplemento da autora acerca de sua contraprestação financeira.

Nesse diapasão, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3a Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com as matérias discutidas em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.